Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706035-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALTER RESENDE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS DOS SERVIDORES DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O eg. STJ firmou entendimento de que a ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 2. Embora a demora na apresentação das fichas financeiras pelo ente público devedor não possa mais interromper o prazo prescricional para ajuizamento da execução, seja ela coletiva ou individual (Tema n. 880/STJ), este e. Tribunal já havia decidido pela impossibilidade de fluência do prazo, uma vez que no caso concreto, não estava configurada a desídia do Sindicato. 2.1. Isso não obstante, em sede de embargos de declaração, a própria Corte Superior modulou os efeitos do acórdão, para determinar que nos feitos que tenham transitado em julgado até 17 de março de 2016, a prescrição deverá ser contabilizada a partir de 30 de junho de 2017. 3. Tendo o d. o Juízo do título judicial exequendo (1a Vara da Fazenda Pública do DF) determinado a individualização do cumprimento de sentença pelos credores, a contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, da homologação do seu pedido de desistência na demanda coletiva. 4. Verificado que o cumprimento individual de sentença (ajuizado em setembro de 2020) foi proposto antes mesmo da retomada do transcurso do interregno da prescrição (ocorrido em outubro de 2020), deve ser anulada a sentença que decidiu pela sua ocorrência. 5. Diante da a necessidade de maior esclarecimento e, eventualmente, de complemento da prova acerca do quantum debeatur, imprescindível para apuração do valor devido, deve ser determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 4o e 9°, todos do Decreto 20.910/1932, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 1o, 4o e 9°, todos do Decreto 20.910/1932, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a inocorrência de prescrição decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010